Tribunal: STF
Processo: RE 1393677
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343 DO STF. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.



    1. Não incide a Súmula 343 do STF para inibir o conhecimento de rescisória onde se converte matéria constitucional, aspecto caracterizador da ação em exame, direcionada à discussão do princípio proibitivo da retroatividade da lei nova.



    2. O parágrafo único do art. 741 do CPC deve ser aplicável, mesmo posterior à sentença transitada em julgado, uma vez que esta restou fundada em norma inconstitucional. A coisa julgada passou a ser objeto de questionamento, admitindo-se a sua relativização, tendo em vista que, como princípio de natureza constitucional, estaria em situação de hierarquia de igualdade com os demais princípios da Lei Maior, de tal modo a fundamentar uma ponderação em cada caso concreto, principalmente nas situações de ordem constitucional em que o STF assumiu uma posição diversa do julgado.



    3. A aplicação do parágrafo único do artigo 741 do CPC também se dá quando a situação concreta dos autos não se encontra amparada no sistema jurídico ou nos princípios da ordem jurídica.



    4. In casu, verifica-se que pessoas da mesma situação estão sendo tratadas de forma diferente, uma vez que teria um grupo de servidores contribuindo com um índice abaixo daquele que quase todos os demais contribuem. Assim, deu-se a uma norma de natureza ordinária interpretação incompatível com as regras constitucionais que regem as medidas provisórias, acatando, por conseguinte, a existência de um direito adquirido que inexistia, em favor de alguns servidores públicos.



    5. O parágrafo único do artigo 741 do CPC apenas positivou a possibilidade de relativização da coisa julgada, a qual já era contemplada em doutrina e acatada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ação rescisória improcedente” (págs. 5-6 do documento eletrônico 5).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta. Para tanto, alega-se que



    “[n]o caso em foco, mesmo com a proteção do manto da coisa julgada, o acórdão vergastado houve por bem relativizá-la para aplicar o novel dispositivo processual (qual seja, o art. 741, p.ú. do CPC).



    Ocorre, entretanto, que ao ser editada a Medida Provisória que acrescentou o referido parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil, em 2001, a decisão que conferiu o reajuste aos servidores já havia transitado em julgado (setembro de 1997).



    Não é possível, assim, que legislação processual posterior venha a desconstituir a decisão judicial transitada em julgado antes de sua edição, o que constitui severa afronta à Constituição Federal [...]” (págs. 11-12 do documento eletrônico 8).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com base no julgamento do RE 611.503-RG/SP (Tema 360 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento.



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “Quanto à admissibilidade do Recurso Extraordinário, tem-se que o particular, a teor de suas razões recursais, apontou provável violação ao disposto no art. 5°, XXXVI, da Constituição da República, envolvendo a discussão acerca da desconstituição de título executivo judicial constituído antes da vigência da MP 2.180-35, de 24.08.2001, mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que tal discussão não foi enfrentada pelo STF no julgamento do Tema 360/STF, daí o motivo de não ter sido exercido o juízo de retratação pelo órgão plenário desta Corte.



    Com essas considerações, com base no art. 1.041, caput, do CPC, ADMITO o Recurso Extraordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 14).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil/1973 às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001 situa-se no âmbito infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.228.300-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 873.118-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTIGO 741 DO CPC. APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180/2001. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.072.612-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1.189.467/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 601.773-AgR-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 603.017/PE e RE 1.277.847/AL, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 868.796/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 864.316/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 724.831/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.105.120/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.228.731-AgR/AL, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.152.709/AL, de minha relatoria. 



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator